Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA COMPROVADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO REQUERIDO C.R.B.M. DESPROVIDA. APELO DA REQUERENTE W.D.F.C. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Na hipótese, a prova testemunhal era inútil, porque opiniões pessoais ou subjetivas eram irrelevantes para avaliação da correção do procedimento cirúrgico e eventual falha na sua execução. Ademais, a prova foi pugnada de forma genérica, ou seja, sem apresentar o respectivo rol e apontar precisamente sua finalidade. Quanto à prova, a parte deixou de depositar os honorários do perito, fazendo presumir sua desistência na sua realização. Logo, a dispensa da instrução foi condizente com o poder do magistrado de indeferir as provas inúteis, protelatórias ou não adequadamente requerida, motivo pelo qual se afasta a tese de cerceamento de defesa.
2. A discussão assenta-se na responsabilidade civil em razão de cirurgia estética, que resultou em sequelas na paciente, nascendo daí a pretensão de reparação de danos materiais e compensação dos danos morais e estéticos.
3. Os procedimentos estéticos constituem obrigação de resultado, cabendo ao profissional garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente, sem o que haverá inexecução da prestação convencionada.
4. Não houve irresignação em relação à ocorrência de falha na prestação do serviço médico. O suplicado C.R.B.M. pleiteou que a indenização arbitrada a título de danos materiais fosse limitada aos gastos desembolsados apenas na cirurgia de mastopexia. Ocorre que a requerente W.C.F.D. embasou os pedidos condenatórios na tese de erro médico ocorrido no procedimento cirúrgico como um todo, o que, por óbvio, engloba também as cirurgias de abdominoplastia e liposaspiração. Desse modo, não há como se fazer um juízo acerca da inexistência de erro nesses últimos procedimentos e para descartar completamente a hipótese de que essas operações não teriam contribuído negativamente ao resultado da mastopexia. Era ônus probante atribuído do profissional de saúde e do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
5. Constatou-se a falha na prestação do serviço médico de natureza estética e que alcançou um resultado insatisfatório e não programado pela paciente, a qual ficou com uma cicatriz hiperbólica e perdeu a auréola da mama esquerda. Trata-se de contexto fático suficiente para atingir a dignidade da consumidora e gerar significativo abalo psicológico, especialmente ao se considerar as alegações de que nunca mais poderá promover a amamentação materna por meio da mama esquerda, além do desconforto e vergonha frente àqueles com quem mantém relação mais próxima. Situação que certamente ultrapassou o mero aborrecimento e/ou descumprimento contratual, na medida em que esses fatos são capazes de gerar frustração, indignação e outras alterações no estado anímico e passíveis de caracterizar dano moral. 5.1. Diante da gravidade da lesão e sua repercussão, bem como sopesando as regras de razoabilidade e de proporcionalidade, majora-se a compensação para (R$ 25.000,00).
6. A indenização a título de danos estéticos arbitrada pelo juiz em R$ 10.000,00 (dez mil reais) relevou-se inadequada na situação examinada, porquanto se trata de quantum bem abaixo dos valores mínimos para reparação dos infortúnios causados pela cirurgia mal sucedida e que resultou em cicatriz hipertrófica e na perda da aureola da mama esquerda, conforme laudo médico. Como forma de apaziguar o sofrimento infligido na paciente e observando-se a quantificação necessária para correção dos danos causados a ela, faz-se necessária a majoração dessa indenização para um patamar justo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), estabelecido dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com julgados similares ao dos autos.
7. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO DEMANDADO C.R.B.M. DESPROVIDA. APELO DA DEMANDANTE W.D.F.C. PARCIALMENTE PROVIDO.